Tribunal: CARF
Processo: 10880.951424/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.951424/2017-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.719 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer um crédito no valor originário de R$1.795.711,56 e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a recorrente transmitiu a DCOMP no
15981.26773.191214.1.3.03-5442, em que informou crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2011 (exercício 2012), no valor original de R$ 1.795.711,56.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951424/2017-86
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.719 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951424/2017-86

A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fls. 2.247), não
homologou a compensação realizada, por não reconhecer a totalidade das parcelas que compõem
o crédito. É o que se observa no recorte a seguir:

Segue também o detalhamento das parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas constantes no documento (e-Fls. 2.248 e ss) anexo ao Despacho Decisório:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando (transcrição
do acórdão da DRJ):
2. Cientificada a contribuinte acerca da mencionada não homologação em 16/10/2017
(e-fl. 14), apresenta esta, em 14/11/2017, manifestação de inconformidade de e-fls. 06 a
13 e anexos, onde, em breve síntese, após defender a tempestividade da manifestação,
aduz a seguinte argumentação e pedido:
2.1 Informa que a totalidade dos débitos de estimativa de CSLL, referentes aos períodos
de apuração de outubro a dezembro de 2011 e mencionados nas Declarações de
Compensação não homologadas ou parcialmente homologadas, foi incluída no
Programa Especial de Regularização Tributária (“PERT”), instituído pela Medida
Provisória no 783, de 31.5.2017 (“MP 783/17”) e regulamentado pela Instrução
Normativa no 1.711, de 2017, expedida pela Receita Federal do Brasil em 16.6.2017
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.719 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951424/2017-86

(“IN 1.711/17”). Com isso, foi extinta a razão para o indeferimento do crédito que
fundamenta a compensação do presente processo. Se a empresa quitou (acabando com o
questionamento da compensação indeferida que havia sido utilizada para saldar
estimativas), o crédito é existente e, como consequência lógica, a presente compensação
é válida;
2.2 Em conclusão, por ter optado por liquidar todos estes débitos à vista e sem a
utilização de créditos fiscais, nos termos do artigo 2o, III, “a”, da MP 783/17, os valores
dos créditos declarados nas PER/DCOMPs no 02754.07399.190115.1.3.03-7072 e
15981.26773.191214.1.3.03-5442 são legítimos, não havendo qualquer impedimento ao
reconhecimento do saldo negativo de CSLL pleiteado, devendo o Fisco Federal
homologar as compensações. Juntou excertos dos processos relacionados às DComps
referentes às estimativas não homologadas, ressaltando, ainda, que em todos os
pagamentos efetuados por meio do parcelamento citado não foram utilizados quaisquer
créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL, já que a modalidade
aderida foi a descrita no art. 3o, inciso III, alínea “a” da Instrução Normativa RFB No
1.711, de 16 de junho de 2017.
Assim, requer que seja reformado o despacho, de forma a que sejam integralmente
homologados os créditos e compensações declarados nos PER/DCOMPs no
02754.07399.190115.1.3.03-7072 e 15981.26773.191214.1.3.03-5442.

Ao analisar os argumento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ indeferiu o
pleito da contribuinte, por entender que como os débitos oriundos das compensações não foram
consolidados pelo parcelamento, não haveria como reconhecê-los na composição do saldo
negativo.
Reconheceu apenas uma parcela cujo débito foi objeto de inscrição em Dívida
Ativa no valor de R$ 2.146.278,96, por entender que goza de presunção de liquidez e certeza.
Contudo, esta parcela não foi suficiente para gerar crédito de saldo negativo.
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/03/2019 (e-Fl. e-Fl. 2.266),
inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 04/04/2019.
Em sede de recurso voluntário, quanto à parcela não reconhecida, a recorrente em
apertada síntese defende a sua composição no crédito de saldo negativo, independentemente da
sua homologação. Complementa, ainda, que os débitos de estimativas foram incluídos no PERT,
e integralmente quitados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 2289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.719 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951424/2017-86

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que o objeto central da presente lide trata-se de parcelas de estimativas
compensadas que foram utilizadas na composição do saldo negativo, mas que foram não
homologadas ou parcialmente homologadas, conforme quadro apresentado no relatório.
Referida matéria já se encontra pacificada no Carf, por meio da Súmula
Vinculante no 177, in verbis:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Desse, modo tem-se por reconhecer a totalidade das estimativas compensadas na
utilização do saldo negativo, no valor de R$ 22.115.908,56 na composição do saldo negativo do
ano-calendário 2011.
Por consequência, conclui-se pelo reconhecimento integral do crédito pleiteado na
DCOMP, no valor original de R$ 1.795.711,56.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer um crédito no valor de originário de R$ 1.795.711,56, e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 2290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.719 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951424/2017-86

Fl. 2291
DF CARF MF
Original